Tribunal: TJDFT
Processo: 0711917-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACAS VEÍCULO. RESOLUÇÃO CONTRAN No 670/2017. INFRAÇÕES COMETIDAS PELO VEÍCULO CLONE – MANTIDAS EM REGISTRO APENAS PARA EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO INFRATOR. DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) é parte legítima para responder por ação que visa o reconhecimento e efetivação do procedimento para troca de placas de identificação de veículo, bem como dos seus consectários, pois é o órgão executivo de trânsito onde está registrado o automóvel que foi indicado como objeto de clonagem. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. Foi reconhecido na sentença que o veículo da parte autora foi alvo de clonagem de suas placas de identificação e foi determinado ao DETRAN/DF que proceda à alteração da placa do veículo indicado, sem custos e independentemente das infrações lavradas por outros órgãos de trânsito.
3. O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), ao regular a matéria através da Resolução no 670/2017, que disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, expressamente dispõe:
“[...] Art. 2o Para efeito desta Resolução, considera-se:
a) veículo clonado: veículo original que teve a sua Placa de Identificação Veicular (PIV) aplicada em outro veículo;
b) veículo dublê ou clone: veículo que utiliza a combinação alfanumérica da PIV do veículo clonado (original), apresentando ou não as mesmas características do veículo original (marca, modelo, cor, dentre outras), com adulteração ou não do Número de Identificação Veicular (VIN) gravado no chassi.
[...]
Art. 6o Concluído o processo administrativo com a comprovação da existência de veículo dublê ou clone, deverá o órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal:
I - inserir os caracteres “CL” ao final do VIN e do número de motor no registro do veículo original;
II - criar novo registro no Sistema RENAVAM para o veículo original, com as mesmas informações do registro anterior, exceto pelos caracteres CL nas 2 últimas posições do VIN e do número do motor, gerando novo número de RENAVAM e nova PIV;
III - realizar novo emplacamento do veículo original, com a nova PIV;
IV - retirar os dados do proprietário do registro cujo VIN termine em CL, incluindo no campo relativo à propriedade a expressão “Registro de veículo clone”;
V - anotar a restrição administrativa “Registro de veículo clone” no registro cujo VIN termine em CL;
VI - realizar a “baixa por clonagem” do registro do veículo cujo VIN termine em CL.
Art. 7o A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone.
Art. 8o Os procedimentos administrativos em curso relativos às infrações cometidas com o veículo original serão migrados para o novo cadastro do veículo.
Parágrafo único. Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone.
Art. 9o As infrações cometidas pelo veículo dublê ou clone serão registradas para o veículo que possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores. [...]” (grifei)
4. Então, correta a sentença ao não desconstituir os autos de infração reconhecidos como provenientes do veículo clone (e, emitidos pelo Município Rio de Janeiro), pois eles deverão ficar registrados, para eventual atribuição de responsabilidade ao infrator.
5. Conforme indicado (art. 8o e art. 9o), tais autos de infração, gerados pelo veículo clone, deverão ser excluídos do prontuário do proprietário, pois não poderão gerar pontuação, nem débitos referenciados ao veículo clonado. E, o Detran informou não existirem registros, sob sua responsabilidade, que resultem em pontuação ativa no cadastro de habilitação da parte autora (documento do Núcleo de Registro de Penalidade, ID 18403083 – pag. 15), nem débitos cadastrados no sistema de cobrança, ou inscritos na dívida ativa, referentes ao veículo clonado (documento de ID 18403083 – pag. 19).
6. Em que pese o dissabor proveniente dessa situação, não é caso de impor obrigação de indenizar à Autarquia Distrital, por não ter presumido que novas infrações originárias de outra cidade (Rio de Janeiro), fossem provenientes de clonagem, pelo fato de o mesmo veículo já ter sido clonado anteriormente.
7. De maneira similar, não há logicidade a embasar a mesma pretensão de recebimento de danos morais, por suposta violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tanto porque não demonstrada qualquer violação ou ato ilícito por parte do DETRAN/DF, quanto porque não há evidência de negligência por parte da mesma autarquia, eis que, para a realização da clonagem de placas de identificação de veículos basta a reprodução delas, que são públicas.
8. Diante disso, tenho que na hipótese os fatos não transbordam os meros dissabores advindos da situação relatada - de ter as placas do veículo clonadas -, de modo que não vislumbro ofensa à honra do autor que autorize a indenização por danos morais.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Desnecessária a concessão da tutela provisória requerida, posto que o Detran/DF já cumpriu aquilo que foi determinado na sentença e realizou a troca das placas do veículo e aguarda o agendamento da parte autora para atendimento presencial e regularização da troca da placa e a emissão do respectivo documento (conforme informação da Gerência de Controle de Veículo do DETRAN/DF, ID 18403111 – pag. 5).
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.